Tribunal: STF
Processo: RE 540731
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.